Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723959-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EXPEDITO EDSON DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, nos termos da denúncia. 2 – Sendo o Apelante reincidente e não sendo socialmente recomendável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, deve ser mantido o afastamento do benefício. 3 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 44, §3o, do Código Penal, porque o impedimento absoluto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos só será aplicável em casos de reincidência específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 44, §3o, do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende incensurável a decisão que nega “a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não ser socialmente recomendável, eis que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente” (AgRg no REsp n. 2.049.982/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015